Tribunal: TJPA
Processo: 0814177-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814177-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 08141770320228140000

________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO É AQUELE QUE SEJA PERCEPTÍVEL SEM A NECESSIDADE DE MAIOR EXAME DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO E QUE PRODUZ DISSONÂNCIA EVIDENTE ENTRE A VONTADE DO JULGADOR E A EXPRESSA NO JULGADO. ERRO MATERIAL APONTADO PELA RECORRENTE, DEVIDAMENTE CORRIGIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 08141770320228140000 ________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AUZENIR SOUSA PEREIRA,
inconformada com a decisão prolatada no Acórdão de
ID 16958223.

Diz a Embargante que: Houve erro material, eis que comprovadamente o Acórdão deu integral provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, logo, não há como entender pela manutenção da decisão agravada como, data vênia, fez constar equivocadamente no V. Acórdão”.

Requer ao final a devida correção do erro material.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 08141770320228140000

________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. O que se verifica no caso dos autos.

“A doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp XXXXX/SP , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.).

No caso em tela, cabe razão ao recorrente, pois
o Acórdão deu integral provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, e na parte final do voto condutor, consta erroneamente:
Voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Assim, o correto a constar na parte final do citado voto condutor é:
Voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada.
É como voto.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos, para corrigir o erro material, devendo constar ao final do voto condutor: “
Voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada”. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024